Tribunal: TJDFT
Processo: 0004515-36.2015.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO.
1. A não localização de bens do devedor não configura hipótese de extinção do processo de execução, mas de sua suspensão (art. 921, inc. III, do CPC).
2. As possibilidades de extinção da execução estão dispostas no art. 924 do CPC.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.